Tribunal: TJDFT
Processo: 0717974-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL PARTICULAR. HIPOSSUFICIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na relação de consumo, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, CDC).
2. No caso, diante das peculiaridades da causa, em especial, a controvérsia acerca da falha na prestação do serviço pelo hospital agravante, notória a dificuldade da agravada na produção da prova. Lado outro, a melhor condição do nosocômio para cumprir o encargo, haja vista ter em seu poder documentação propensa a esclarecer as circunstâncias em que prestado o serviço, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com os danos alegados.
3. Não sobressai mácula na r. decisão impugnada, pois, até mesmo pela distribuição dinâmica do ônus da prova, autorizada na jurisprudência e no art. 373, § 1o, do CPC, afigura-se possível atribuir o ônus à parte que tem maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.